Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. A não citação do réu, no prazo fixado pelo art. 240, § 2o, do CPC, bem como a não apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por inércia da parte autora, enseja a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Constitui faculdade do credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969). No entanto, cabe a ele expor ao Juízo sua pretensão e oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, situação não verificada no presente caso.
3. Inexiste violação aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da jurisdição quando o processo é extinto por inércia do autor em dar cumprimento às determinações judiciais.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.